Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-88.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS DE MÚTUO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito de a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais, bem como se há viabilidade de repetição, em dobro, de indébito.
2. Na hipótese dos autos a consumidora alega que não celebrou negócios jurídicos de mútuo com sociedade anônima ré. A experiência comum decorrente da análise de processos que tratam de tema similar e tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, infelizmente, revela que essa espécie de prática se tornou comum e consiste, de modo sucinto, em ludibriar a vítima para que interposta pessoa faça uso da margem de empréstimo consignado, promova falso negócio jurídico de mútuo e retenha a totalidade ou a maior parte da quantia emprestada por instituição financeira, restando à pessoa ludibriada a constituição de débito não desejado. Convém ressaltar que os elementos de prova trazidos aos autos comprovam que não foram lançados pela consumidora as assinaturas constantes nos documentos indicados na causa de pedir. Assim, foi demonstrado que não houve declaração de vontade negocial por parte da demandante.
3. A respeito do dano moral convém anotar que a autora não é obrigada a comprovar que experimentou efetivamente o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito, consistente na inscrição indevida de seu nome em cadastro de proteção ao crédito.
4. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo conveniente ressaltar que no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. No caso em deslinde a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se apropriada aos critérios em análise.
5. Em relação ao requerimento de condenação da sociedade anônima demandada ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente debitados, convém ressaltar que para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não é o caso versado nos autos.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.